Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709541-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE ANTONIO MIRANDA VERAS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (autos no 0000086-83.2016.8.07.0019, ID no 150786829). 2. Foi determinada a intimação do agravado para apresentar suas contrarrazões (ID no 44767398). O aviso de recebimento foi devolvido sem cumprimento (ID no 45328915). 3. Intime-se a Defensoria Pública para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II), tendo em vista que representa o agravado na origem. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO